Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729693-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXTERA TECNOLOGIA, SISTEMAS E COMERCIO LTDA AGRAVADO: SAS INSTITUTE BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAXTERA TECNOLOGIA, SISTEMAS E COMERCIO LTDA contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do pedido de falência PJe no 0711794-62.2020.8.07.0015 proposta por SAS INSTITUTE BRASIL LTDA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de nulidade de citação nos seguintes termos: Trata-se de ação de falência. A Curadoria Especial arguiu a nulidade da citação editalícia e requereu diligência do endereço do representante legal da ré junto às concessionárias de telefonia. A expedição de ofício às operadoras de telefonia (CLARO, VIVO, TIM e OI) e às concessionárias de serviços públicos a fim de localizar endereços possíveis do réu não é medida obrigatória imposta ao Juízo, bastando que ele efetue a consulta a algum dos bancos de dados para satisfazer o disposto legal. No caso dos autos, foi realizada a pesquisa junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, de forma a cumprir o disposto no art. 256, §3o, do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da citação ficta. Ademais, a experiência tem demonstrado que as pesquisas junto às concessionárias de telefonia são quase sempre inócuas. Além disso, segundo determina a Lei Complementar no 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 89,X: Art. 89 - São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios: (...) X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições; Ou seja, a própria Defensoria Pública, caso queira, possui a prerrogativa de requisitar informações junto a repartições públicas. A secretaria do órgão julgador não pode funcionar como extensão dos órgãos de apoio à Defensoria Pública. Ante o exposto, indefiro a expedição de ofícios às concessionárias de telefonia e declaro a citação por edital válida. Intimo as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir. Após, vista ao Ministério Público. Em suas razões recursais, a agravante, aduz, em síntese, que não foram esgotados os meios de localização do réu, sendo que a citação por edital deve ser procedida somente em situações extremas e que, no caso em apreço, havia a possibilidade de citação por ora certa, porquanto um dos endereços diligenciados foi informado que o representante legal da agravante poderia ser encontrando naquele endereço. Sustenta, também, a possibilidade de diligências junto às operadoras de telefonia para obtenção dos endereços da recorrente. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Preparo constante no IDs 29032525 e 29032527. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidenciam-se em parte os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. A matéria litigiosa no presente recurso, cinge-se a verificação da regularidade da citação procedida por edital. O art. 256 do CPC dispõe sobre as hipóteses em que serão permitidas a citação por edital: Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Sustenta a recorrente que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização do devedor, não tendo sido diligenciado junto às concessionárias públicas. Conforme explicitado pela decisão recorrida, foi ordenada pesquisa aos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. A certidão constante no ID 29032558 indica que o representante legal da empresa devedora reside em um dos locais indicados mas que viaja constantemente, razão pela qual é difícil de encontrar. A referida certidão indica ainda que foi feito contato com a pessoa que seria advogado do devedor em outros processos e que este não estava autorizado a fornecer os telefones para tentativa de realização do ato citatório. Dispõe o ordenamento processual, aplicado subsidiariamente ao procedimento falimentar, a possibilidade de citação por hora certa, quando as diligências ao endereço do citando forem infrutíferas ou quando este se ocultar (art. 252 e seguintes do CPC). Acrescente-se que se tratando de condomínio edilício, é considerado valida a citação quando entregue ao funcionário da portaria responsável pela correspondência (art. 252, parágrafo único do CPC). Diante dos ordenamentos citados, verifica-se que o ato citatório poderia ter sido procedido pela citação por hora certa ou pela entrega do mandado no condomínio do réu. Vale destacar que se tratando de processo visando a decretação falimentar, cuja tramitação célere pode acarretar a iminente prolação de sentença, com graves danos ao recorrente, impõe-se o deferimento da medida liminar recursal. Não obstante o recorrente tenha deduzido pedido de efeito suspensivo, entendo cabível, no presente caso, com fulcro no art. 297, caput, do CPC, o deferimento da antecipação da tutela recursal, mormente considerando os princípios da efetividade dos atos processuais e da razoável duração do processo. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para tornar nula a citação editalícia e, considerando a vinda espontânea do réu aos autos (art. 239, § 1o, do CPC), considerar sua citação procedida na data da publicação da presente decisão. Comunique-se ao juízo da causa, informando-lhe a data da publicação desta decisão para as providências pertinentes. Intimem-se, inclusive a agravada para, querendo responder ao presente recurso. Brasília-DF, de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora